Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 14.843/2024. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF, que concedeu autorização de saída temporária ao apenado, condenado por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder saída temporária a apenado condenado por roubo majorado praticado após a vigência da Lei n. 14.843/2024, que alterou a Lei de Execução Penal para vedar o benefício aos condenados por crimes hediondos ou por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.843/2024, vigente desde 11/4/2024, modificou o art. 122 da Lei de Execução Penal para vedar a saída temporária aos condenados por crimes hediondos ou por crimes perpetrados com violência ou grave ameaça contra pessoa, como é o caso do roubo majorado.
4. A vedação aplica-se apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da nova norma, conforme entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a lei penal mais gravosa não pode retroagir (AgRg no HC 962.792/SC).
5. No caso concreto, o crime de tráfico foi cometido em 18/7/2024, ou seja, após a vigência da Lei n. 14.843/2024, afastando-se qualquer alegação de retroatividade e impondo-se a aplicação da nova legislação.
6. A concessão do benefício contrariaria o princípio da legalidade e o disposto no § 2o do art. 122 da LEP, em sua nova redação, que proíbe a saída temporária aos condenados por crime hediondo ou equiparado praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa, ou sem vigilância direta, como o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A vedação à saída temporária introduzida pela Lei n 14.843/2024 aplica-se aos crimes hediondos ou equiparados cometidos após sua entrada em vigor.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, XL; LEP, art. 122, §§ 2o e 3o (redação dada pela Lei n. 14.843/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 962.792/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.04.2025, DJE 30.04.2025.